Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739104-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GLABY ALVES E SILVA AGRAVADO: LAEVERSON MEIRELES DE AQUINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Alves da Paixão contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais n. 0721680-70.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar-lhe o religamento da energia elétrica no estabelecimento situado na QNE 31 lote n. 49 loja n. 5-A, Taguatinga Norte/DF no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id 211218918 dos autos originários). O agravante alega que o imóvel foi locado inicialmente para Pedro Feliciano no período de 12.7.2022 a 12.7.2024. Explica que o objeto de locação eram duas (2) lojas de propriedade de seu genitor. Acrescenta que o imóvel contava com relógio de energia, água e um banheiro. Sustenta que o imóvel foi dividido em duas (2) lojas sem sua autorização. Narra que Pedro Feliciano realizou diversos gatos no padrão de energia. Relata que a empresa fornecedora de energia elétrica suspendeu o fornecimento várias vezes e Pedro Feliciano religava de forma irregular, de modo que a empresa retirou o padrão da loja. Afirma que Pedro Feliciano realizou um novo gato por meio da utilização do imóvel vizinho, o qual ele alugava e possuía um restaurante. Conta que Pedro Feliciano realizou nova divisão em quatro (4) lojas sem a sua autorização, momento em que vendeu o ponto das lojas e sublocou três (3) delas para o agravante, Gabriel Costa da Souza e Gildete Câmara da Silva. Informa que as lojas mencionadas possuíam fornecimento de energia do restaurante localizado na QNE 33 lote n. 50. Noticia que tomou conhecimento da situação de sublocação do imóvel e propôs ação de despejo (autos n. 0726732-81.2023.8.07.0007). Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação de tutela formulado para determinar que Pedro Feliciano Alves de Lima, Gabriel Costa de Souza, Laeverson Meireles de Aquino e Gildete Câmara da Silva desocupassem o imóvel no prazo de quinze (15) dias. Destaca que o agravado foi citado e solicitou a realização de um contrato de locação porquanto alegava possuir interesse em continuar na loja dividida. Ressalta que eles firmaram um contrato de locação do imóvel localizado na QNE 31 lote n. 49 loja n. 5-A, Taguatinga Norte/DF pelo período de 1o.2.2024 a 1o.2.2027 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega que a cláusula quinta do contrato de locação estabeleceu a religação de água/esgoto e energia elétrica. Noticia que Pedro Feliciano vendeu o ponto do restaurante para Izabella Ribeiro, a qual retirou o gato e suspendeu o fornecimento de energia das demais lojas. Narra que o agravado solicitou energia emprestada da loja de posse de Geovar Rodrigues da Silva, o qual concordou com o empréstimo pelo prazo de trinta (30) dias. Acrescenta que Geovar Rodrigues da Silva suspendeu o fornecimento após o prazo acordado. Argumenta que o quadro de energia elétrica de Geovar Rodrigues da Silva é monofásico e não suporta o empréstimo a outras lojas sem a queda de energia ou a queima de seus equipamentos. Afirma que o agravado é o responsável pela falta de energia elétrica em sua loja porquanto ele não realizou o pedido para a empresa fornecedora. Destaca que o agravado possui energia elétrica em sua loja em razão da utilização de um gerador. Alega que o agravado tomou a posse do imóvel antes de firmar o contrato de locação. Sustenta que cabia ao agravado saber a situação da água e luz em sua loja porquanto essa não possuía instalações adequadas de água e luz individualizadas. Acrescenta que informou ao agravado que ele teria de solicitar o padrão às empresas prestadoras de água e energia. Explica que solicitou um orçamento a um profissional para a instalação da energia elétrica. Relata que esse profissional foi até o imóvel e avaliou o serviço em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Afirma que o valor seria dividido para os cinco (5) inquilinos, mas o agravado recusou-se a pagar. Narra que o agravado realizou uma contraproposta no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) caso o contrato fosse prorrogado. Noticia que recusou a contraproposta. Defende a ausência de provas de que a empresa fornecedora de energia elétrica realizou vistoria na loja. Alega que o cumprimento da decisão agravada é impossível porquanto não pode obrigar os vizinhos de estabelecimento do agravado a emprestar-lhe energia. Informa que o agravado utiliza a sua loja como centro de distribuição da empresa Shopee e utiliza somente um aparelho celular para reconhecer códigos de barra das mercadorias. Esclarece que a destinação do ponto comercial era para gráfica rápida e carimbos, mas o agravado alterou-a sem a sua autorização ou notificação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 64118717 e 64116807). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de antecipação de tutela para determinar ao agravante o religamento da energia elétrica ao agravado no prazo de vinte e quatro (24) horas sob pena de multa diária. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de locação de imóvel com vigência de 1o.2.2024 a 1o.2.2027 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (id 210950070 dos autos originários). O agravante alega que o agravado possuía ciência prévia de que o imóvel locado não tem fornecimento de água e energia elétrica, bem como banheiro instalado. Sustenta que o agravado concordou com a ligação da energia elétrica a suas custas. Inexiste a informação da ciência do locatário de que o imóvel não possuía o padrão de energia elétrica para o desenvolvimento de sua atividade comercial no instrumento contratual. A cláusula primeira do contrato celebrado prevê que o imóvel está em perfeito estado de uso e conservação (id 64118735 dos autos originários). A cláusula quinta, parágrafo único, do instrumento contratual referido estabelece o seguinte (id 210950070, p. 3, dos autos originários): O locatário está ciente que será obrigado a transferir ou pedir ligação de água/esgoto e energia elétrica relativa ao imóvel locado, em seu nome, arcando com as despesas decorrentes, sob pena de incorrer em infração contratual de natureza grave, dando ensejo ao despejo e demais penalidades impostas por este contrato. A cláusula supracitada prevê somente a responsabilidade de transferência ou ligação da energia elétrica pelo locatário em seu nome. O dispositivo não é claro quanto à obrigação de instalar previamente o padrão de energia no imóvel locado. Destaco que a solicitação de ligação da energia elétrica à empresa responsável pelo fornecimento do serviço é etapa posterior à instalação do padrão de energia. As conversas juntadas pelo agravante não comprovam a ciência inequívoca do agravado ou a concordância desse em contratar serviço especializado para a individualização da energia elétrica e instalação do padrão. Destaco que o imóvel foi locado com destinação comercial, da qual infere-se a necessidade de utilização de energia elétrica para o desenvolvimento das atividades. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação da ciência prévia do locatário acerca da situação do imóvel, bem como da ausência de responsabilidade do locador pelo desligamento da energia elétrica no imóvel locado. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito do agravante. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator